Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736968-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Costa Transportadora Ltda Emerson Aparecido Costa e Priscila Rates dos Santos Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0717756-90.2020.8.07.0007, assim redigida: “O exequente formula pedido de penhora de percentual de 30% do faturamento da empresa executada. Vieram os autos conclusos. Decido. No Tema 769, restou firmada a seguinte tese pelo Superior Tribunal de Justiça: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.". Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. O montante não deve causar onerosidade excessiva ao executado e atender ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 10% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 10% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Ressalto que compete ao exequente fiscalizar a integralidade dos depósitos. Expeça-se o mandado de penhora e intimação de 10% do faturamento diário da empresa executada, a ser cumprido na forma acima, ficando o representante legal da devedora intimado a apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. Intime-se desta penhora, nos termos do art. 841, CPC.” A sociedade anônima alega em suas razões recursais (Id. 63621925), em síntese, que é devida a majoração do percentual da penhora do montante faturamento mensal auferido pelo devedor. Sustenta que o percentual fixado na decisão recorrida, em 10% (dez por cento), é insatisfatório diante das diversas tentativas de localização de bens para a satisfação do crédito. Esclarece que a dívida supera a importância de R$ 156.273,72 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), sendo indispensável que a penhora do valor do faturamento seja fixada no montante correspondente a 30% (trinta por cento), com o objetivo de satisfação do crédito. Verbera, ainda, a necessidade de modificação do administrador-depositário, para que não tenha qualquer relação ou interesse na penhora, de modo que não pode permanecer a nomeação do responsável legal do agravado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja majorado o percentual de penhora aludida para 30% (trinta por cento) e a nomeação de administrador-depositório diverso, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 63621926 e Id. 63621928). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de majoração do percentual de penhora do montante do faturamento mensal auferido pela sociedade empresária devedora, bem como a nomeação de novo administrador-depositário. Em relação à possibilidade de penhora do montante do faturamento, a regra prevista no art. 835 do CPC estabelece a ordem preferencial da expropriação dos bens pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos, consta a regra que possibilita a penhora do valor do faturamento obtido pela sociedade devedora. Convém ressaltar que o art. 866 do CPC subordina a penhora do montante do faturamento da sociedade devedora à ausência de outros bens penhoráveis ou, se o devedor os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto a jurisprudência sedimentada no Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) a existência de indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito do tema observe-se a seguinte ementa promanada da Colenda Corte Superior de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 16/10/2015)” (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL. RAZOÁVEL. 1. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica executada é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 2. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora, impõe-se a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária. 3. A penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial deve ser fixada em percentual que não comprometa a sua atividade empresarial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1213444, 07095651420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DO FATURAMENTO DE COOPERATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a penhora do percentual de 5% do faturamento mensal da cooperativa devedora. 2. A penhora sobre o faturamento da parte devedora encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 3. Revelando os autos que foram envidados esforços, mas não se conseguiu localizar bens da devedora passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica. 4. Considerando não ter a devedora se insurgido quanto ao percentual fixado ou postulado por meios mais efetivos e menos onerosos e, sendo legítima a determinação de penhora, tem-se como adequada a fixação do seu percentual em 5% (cinco por cento), de modo a garantir a execução em tempo razoável. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1199446, 07118853720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019) (Ressalvam-se os grifos) É Importante anotar ainda que, a despeito de ser possível a penhora de parte do faturaiento do devedor, essa constrição deve respeitar alguns requisitos específicos de acordo com a jurisprudência sedimentada, repise-se, no Colendo Superior Tribunal de Justiça, como já destacado acima. A esse respeito, convém ressaltar a impossibilidade de penhora do montante do faturamento referido sem que ocorra a concomitante fixação de limitação prévia do percentual a ser penhorado. Caso contrário, estar-se-ia a obstar a continuidade do exercício da própria atividade comercial. A penhora do valor do faturamento deve ser, portanto, limitada a um percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses do credor e do devedor. Na hipótese a pretensão exercida pelo agravante, em obter a majoração do percentual de penhora do faturamento em 30% (trinta por cento), não atende a finalidade de compatibilização do interesse de ambas as partes, pois tende a inviabilizar o exercício da atividade empresarial exercida pelo agravado. Logo, o percentual arbitrado pelo Juízo singular permite a satisfação do crédito, ainda que a longo prazo, e, de por outro lado, não compromete a atividade empresarial. No que concerne ao administrador-depositário, de acordo com a regra prevista no art. 866 do Código de Processo Civil, deve ser nomeado pelo Juízo singular e deve ser submetido à prestação de contas mensalmente à aprovação judicial. O diploma normativo aludido determina a observância das regras contidas na penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel a respeito do administrador-depositário. Nesse sentido, o art. 869 do CPC assim dispõe: “Art. 869. O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função. § 1o O administrador submeterá à aprovação judicial a forma de administração e a de prestar contas periodicamente. § 2o Havendo discordância entre as partes ou entre essas e o administrador, o juiz decidirá a melhor forma de administração do bem. § 3o Se o imóvel estiver arrendado, o inquilino pagará o aluguel diretamente ao exequente, salvo se houver administrador. § 4o O exequente ou o administrador poderá celebrar locação do móvel ou do imóvel, ouvido o executado. § 5o As quantias recebidas pelo administrador serão entregues ao exequente, a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida. § 6o O exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação das quantias recebidas”. (Ressalvam-se os grifos) A propósito examinem-se as seguintes ementas promanadas por este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSOLVÊNCIA DE FATO. ARTS. 835, 866 E 921, III, CPC. REDUÇÃO DE 30% PARA 10% SOBRE O FATURAMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DO PRÓPRIO SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA EXECUTADA COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu o pedido de penhora do faturamento da parte ré em 30% e indeferiu o pedido de nomeação do próprio sócio administrador da empresa executada como administrador-depositário. 2. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 3. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional. 3.1. Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes requisitos para o seu deferimento: a) o devedor não deve ser titular de bens ou, se os tiver, devem ser de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor; b) tenha havido indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 4. No caso dos autos, verifica-se que o percentual fixado para a penhora, em 30% do faturamento da empresa, se mostra excessivo. É necessária a redução da percentagem para 10%, sob pena de prejudicar o bom andamento das atividades da empresa. 5. Em relação ao pedido do agravante de nomeação do próprio sócio administrador da empresa executada como administrador-depositário, tal pedido é desprovido de razoabilidade e utilidade prática para o credor. 5.1. Conforme art. 866, § 2°, do CPC, não existe qualquer impedimento para que o encargo seja exercido pelo próprio sócio administrador da empresa executada, mas tal situação não é recomendável, já que estaria sendo nomeado o representante legal da própria devedora, que está inadimplente até a presente data. 6. Agravo interno prejudicado porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1331984, 07523107220208070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. INDICAÇÃO DO JUÍZO. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR OU DEPOSITÁRIO. CUSTEIO PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. A nomeação de administrador, em caso de penhora sobe o faturamento, deve recair em pessoa de confiança do Juízo e estranha à empresa Executada, como forma de manter a isenção do trabalho, até porque se a empresa Executada não efetuou o pagamento ou ofereceu qualquer bem à penhora até o momento, não demonstrou qualquer empenho em satisfazer o débito, circunstância que, por si só, já compromete a imparcialidade do representante da Executada. 2. Em que pese o requerimento de penhora sobre o faturamento haver sido realizado pela parte Exequente, ora Agravante, não se pode equiparar o caso a uma diligência de requerimento de perícia (art. 156 do CPC) para esclarecimento de um fato a respeito do qual haja importância para o deslinde da controvérsia, nem como mera despesa processual (art. 82 do CPC). 2.1. O art. 82 do CPC indica que incumbe à partes prover as despesas dos atos processuais que requererem ou realizarem no processo. Contudo, o art. 84 do CPC afirma que "As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha", não incluindo aí os honorários ou a remuneração do administrador ou depositário. 2.2. Os honorários periciais não são considerados "despesas" processuais recebendo tratamento diferenciado, conforme o disposto no Art. 95 do CPC. Contudo, como já dito, a atividade de gestão do Administrador para a efetivação da penhora sobre o faturamento, não pode ser equiparada à atividade do Perito Judicial, cujo objeto é a produção de prova para deslinde dos fatos atinentes ao processo. 3. O art. 160 do CPC indica que a remuneração do trabalho do depositário ou do administrador será fixado pelo Juízo. 4. A empresa Executada deu causa ao prosseguimento do feito, em razão da dificuldade em se obter a satisfação do crédito por mais de 10 (dez) anos, portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa é mero corolário lógico, nos termos do art. 866 e seguintes do CPC. Assim, se quitada estivesse a dívida, tal providência seria desnecessária, o que impele que a remuneração do Administrador deva recair sobre o Executado, ora Agravado, sob o manto do princípio da causalidade. 5. Cabe ao Administrador Judicial, diante da penhora de faturamento, a fiscalização da empresa Executada como se gestor fosse. Por óbvio que não assume a gestão propriamente dita, mas se encarrega de assegurar a efetivação da constrição deferida. Neste aspecto, a natureza do trabalho a ser realizado pelo administrador judicial para a penhora do faturamento está muito mais próxima da atividade de gestão realizada pelo administrador da falência (art. 21 da Lei 11.101/2005). 6. Desta forma, entendo que a sistemática a ser utilizada para o caso em tela é aquela disposta na Lei de Falências e Recuperação Judicial, cujo art. 25 expõe que "caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo". 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem. (Acórdão 1218562, 07156086420198070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão a escolha do administrador não deve necessariamente recair sobre quem presenta a pessoa jurídica. Assim, como o agravante busca a satisfação do crédito há algum tempo e já foram realizadas diversas tentativas de pagamento da dívida, é razoável que o administrador seja pessoa diversa à sociedade empresária, com o objetivo de manter a isenção do trabalho a ser desempenhado. Com efeito, as razões articuladas pelo recorrente se afiguram verossímeis apenas no que diz respeito à nomeação de administrador-depositário diverso do presentante legal da sociedade empresária devedora. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para que seja nomeado administrador-depositário diverso do presentante legal do devedor pelo Juízo singular. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator